Tribunal: TCU
Processo: 018.842/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2.441/2021-1a Câmara, que considerou ilegal ato de pensão militar emitido no âmbito do Comando da Marinha

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2441/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi considerado ilegal o ato de reversão de pensão militar emitido em favor da recorrente Maria Elisabeth Venas Bomfim, tendo-lhe sido negado o registro correspondente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno desta Corte de Contas, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão jurisdicionado.